Tribunal: TJMT
Processo: 1025196-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025196-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELANTE), VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DA SILVA - CPF: 120.476.124-89 (APELADO), YURI MATHEUS ANDRADE DE ARRUDA - CPF: 043.391.801-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

2. A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Dano Moral no. 1025196-14.2021.8.11.0041
,
ajuizada por
RAFAEL LOPES DA SILVA
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entres os litigantes; e b) CONDENAR a requerida, à devolução do valor de R$ 14.890,14 (quatorze mil oitocentos e noventa reais e quatorze centavos), a título de devolução dos valores pagos em virtude da rescisão, em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. Face à sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC) (ID 160476836).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em suma, que, se a sentença reconhece a validade da cláusula compromissória, desde que destacada, em negrito, com visto especial, não existe razão para não se concluir pela opção extrajudicial de resolução de conflitos, de modo que não há que se falar que o instituto da Arbitragem é incompatível com o Código de Defesa do Consumidor.

Defende que, ao caso, aplica-se a Lei no 13.786/2018, a qual estabelece que a multa pode chegar a até 10% do contrato atualizado, de maneira que se torna perfeitamente cabível a multa de 25% sobre os valores pagos estabelecida no contrato, por estar em consonância com entendimento jurisprudencial (STJ) e abaixo do máximo permitido por Lei.

Sustenta que, o Tema no 1.002 estabeleceu que, no caso de resolução contratual do compromisso de compra e venda, por desistência do comprador, em que pede judicialmente a restituição das parcelas pagas, de forma diversa da cláusula penal convencionada no contrato de compra e venda, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação como foi determinado na sentença.

Destaca que, a jurisprudência consolidada pelo STJ estabelece, como padrão, a retenção de 25% dos valores já pagos, pela construtora, no caso de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, que se deu por culpa exclusiva do consumidor (como é o caso concreto).

Menciona que, além da cláusula penal, devem ser realizadas as outras deduções com a devolução ao comprador do saldo que sobejar, conforme estabelece o art. 32-A da Lei 13.786/18 (ID 160476838).

Embora intimado, o autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 161627684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se infere do artigo 4o, §2o, da Lei 9.307, 23 de setembro de 1996, a cláusula compromissória, nos contratos de adesão, só terá eficácia se o aderente/consumidor tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar com a mencionada modalidade para dirimir qualquer litígio que porventura venha a surgir em razão do contrato, “
in verbis”
:

Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1o A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2o
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição,
desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.

E, no caso, da leitura do contrato firmado pelas partes, observa-se, claramente, que os requisitos formais estabelecidos no artigo supramencionado foram devidamente observados.

Tanto é assim que, além da cláusula compromissória estar expressamente estabelecida e destacada no contrato firmado entre as partes, também há expressa concordância do autor/apelante, quanto a sua instituição, haja vista que logo abaixo da referida cláusula lançou sua assinatura (ID

160476801 - Pág. 13/14 – fls. 33/34).

Nesse passo, não andou bem a sentenciante, uma vez que a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil, de maneira que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Apesar de a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos artigos 32, I e 33 da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307⁄1996
).
(N.U 1001762-55.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL – AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando expressamente consignado no contrato particular de compra e venda de imóvel cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos em Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador, inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil
. [...].
(N.U 1035033-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Ademais, o princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. Senão vejamos:

Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral.

No entanto, isso não afasta o controle posterior pela jurisdição estatal, como enunciam os artigos 32 e 33 da mesma Lei.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO STJ. 1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa dele decorrente. 2.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal
. 3. Não fosse suficiente o referido princípio, com base em interpretação segundo a boa-fé e segundo o efeito útil e/ou prático, não se extrai da cláusula objeto de interpretação do acórdão recorrido a reconhecida alternatividade entre as jurisdições privada ou estatal. 4. Evidente destaque no contrato celebrado da cláusula compromissória, prevendo a instituição de arbitragem como instrumento para a solução dos conflitos, não bastando para afastar a regra do kompetenz-kompetenz a mera referência ao foro da Comarca de Novo Hamburgo após a expressa indicação do órgão arbitral em que a arbitragem deveria ser deflagrada. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.778.196/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

Dessa forma, extrai-se que apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de contrato de adesão, não se verifica nulidade da cláusula compromissória de arbitragem.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de, com base no art. 485, VII do CPC, julgar extinta a demanda, sem resolução do mérito. Por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se, contudo, a suspensividade da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor (Art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023